Tribunal: TJES
Processo: 5002775-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002775-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CELSO LUIZ COVRE
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo – BANESTES S/A em face da decisão reproduzida no id. 827205, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de execução ajuizada contra Celso Luiz Covre, na qual o Magistrado de origem indeferiu a consulta pelo SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, em razão da parte não ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suas razões (id. 788558), o agravante alega que: a) firmou contrato de antecipação de crédito com o agravado, o qual restou inadimplido; b) a penhora é imprescindível para a segurança jurídica, sendo que o Juízo não está adstrito às providências expressas no Código de Processo Civil, podendo valer-se da eficácia de outros instrumentos para dar efetividade à prestação jurisdicional; c) a jurisprudência tem admitido a utilização dos sistemas de consulta disponibilizados pelo CNJ, para fins de consulta de existência de bens, assim como de endereço da parte executada, mesmo quando não esgotadas as vias extrajudiciais à disposição do credor; e d) à luz dos princípios da cooperação e da economia processual, deve ser possibilitada a utilização do SREI, que tem como finalidade simplificar e agilizar a busca de bens do devedor.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para autorizar o expediente.

Contrarrazões no id. 970174.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
24

de
fevere
iro

de 20
2
1
.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar a possibilidade do Juízo promover
consulta pelo SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis
para
fins de
localização de endereço ou bens
do executado,

não sendo a parte requerente

beneficiária da gratuidade de
justiça.

Conforme me manifestei na decisão liminar, não há
argumento que justifique a alteração

d
o comando recorrido, eis que proferido em consonância com o art. 25 do Provimento nº 59/2013 da CGJES, que restringe a possibilidade de pesquisa para localização de bens e consequente solicitação de certidões pelo ofício judicial às ações em que concedida a gratuidade de justiça, execuções fiscais, trabalhistas, criminais ou quando houver determinação do Magistrado em situação excepcional.

O dispositivo estabelece ainda que, nas demais hipóteses, o interessado poderá obter informações e certidões no sítio de acesso público da Central dos Registradores de Imóveis (
www.registradores.org.br
), por meio de pagamento das despesas, emolumentos e taxas:

Art. 25.
A pesquisa para localização de bens e consequente solicitação de certidões pelo ofício judicial está restrita às ações em que for concedido os benefícios da assistência judiciária gratuita, as de execuções fiscais, trabalhistas, criminais ou quando houver expressa determinação do Magistrado. Nas demais hipóteses o interessado poderá obter as informações e certidões diretamente no sítio de acesso público da Central Registradores de Imóveis (
http://www.registradores.org.br
), mediante satisfação das despesas e emolumentos, acrescido das taxas, devidos.

O caso em apreço versa sobre execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira, não havendo motivo, portanto, para o deferimento excepcional da pesquisa solicitada.

A egrégia Primeira Câmara Cível já analisou caso semelhante, externando o entendimento de que
“
Rejeita-se o pedido para que o Juízo a quo promova a localização de bens móveis pelo SREI, por não se tratar de hipótese prevista no art. 25, do Provimento nº 59/2013, da CGJES
”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189002857, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

No mesmo sentido, precedente da egrégia Quarta Câmara Cível reconhecendo que a expedição de ofício pelo Juízo possui como requisito a gratuidade justiça, haja vista que os emolumentos estão englobados no benefício, conforme estabelece o art. 98, § 1º, IX do CPC:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EMOLUMENTOS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. PREVISÃO EXPRESSA DO CPC⁄2015. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. O CPC⁄2015 em seu art. 98, § 1º, inciso IX, estende a gratuidade aos emolumentos devidos aos notários II. Em vista da expressa dicção da norma, deve ser determinada a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para providenciar a certidão de registro de imóveis, uma vez que os agravantes estão amparados pela assistência judiciária gratuita. III. Agravo de instrumento provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011169002513, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2017, Data da Publicação no Diário: 04/04/2017)

Assim, não verifico
motivo para alterar o comando decisório
,
eis
que
a
obte
nção de
informações e certidões no sítio de acesso público da Central dos Registradores de Imóveis
está à disposição do agravante pelas vias próprias,
com pagamento dos devidos emolumentos,

conforme orientado pel
a Corregedoria Geral de Justiça
.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CONSULTA AO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – HIPÓTESES RESTRITAS – PROVIMENTO Nº 59/2013 DA CGJES – PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
–
O
art. 25 do Provimento nº 59/2013 da CGJES restringe a possibilidade de pesquisa para localização de bens e consequente solicitação de certidões pelo ofício judicial às ações em que concedida a gratuidade de justiça, execuções fiscais, trabalhistas, criminais ou quando houver determinação do Magistrado em situação excepcional.

2 -
O dispositivo estabelece ainda que, nas demais hipóteses, o interessado poderá obter informações e certidões no sítio de acesso público da Central dos Registradores de Imóveis (
www.registradores.org.br
), por meio de pagamento das despesas, emolumentos e taxas
.

3 –
O caso concreto versa
sobre execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira, não havendo motivo, portanto, para o deferimento excepcional da pesquisa solicitada.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO ao
recurso
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 23 de março de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.